Tribunal: TJDFT
Processo: 0703911-14.2022.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I – A r. sentença está devidamente fundamentada e examinou as alegações apresentadas pelas partes. Rejeitada preliminar de nulidade.
II – O indeferimento de prova desnecessária ao julgamento da lide não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC.
III – Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
IV – O valor dos alimentos fixado na r. sentença, em 25% do salário mínimo, é razoável e atende ao binômio necessidade e possibilidade, além de observar a proporcionalidade.
V – Apelação desprovida.